Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE APARELHO CELULAR SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição, ante a presença do dolo, consoante o acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.